Tribunal: TJBA
Processo: 8002725-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002725-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: WAGNER NASCIMENTO MENEZES

Advogado(s)
:
ADILSON BATISTA DA SILVA

AGRAVADO: KATARINA VICTORIA HAFNER MENEZES

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. MA
J
ORAÇÃO. FILHA MAIOR DE IDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que fixou pensão alimentícia em favor da agravada, no percentual de
49,57% do salário mínimo vigente.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante tem condições de suportar a pensão alimentícia fixada na decisão recorrida e se a agravada, maior de idade, não tem condições de prover o seu próprio sustento.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. O implemento da maioridade, por si só, não pode ser o único parâmetro a ser analisado para cessar o dever de prestar alimentos dos pais em relação aos filhos, entretanto,
alcançada a maioridade, transfere-se o ônus da prova ao beneficiário dos alimentos de comprovar a real necessidade e da incapacidade de prover seu sustento próprio.

4.
In casu
, pelo menos neste momento processual não existem provas da alteração da situação financeira do agravante para suportar a pensão fixada no
decisum
, nem que a agravada não tem condições de prover o seu próprio sustento, situação que impõe a redução do percentual fixado.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002725-34.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante WAGNER NASCIMENTO MENEZES e como agravada KATARINA VICTORIA HAFNER MENEZES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade de votos,
em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01